Tribunal: TJSP
Processo: 2006958-65.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. 2. Inexiste omissão no acórdão quando todas as questões suscitadas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Não havendo no julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se destinando os embargos declaratórios à manifestação do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a declarar. 2. Inexiste omissão no acórdão quando todas as questões suscitadas no recurso foram fundamentadamente analisadas, não havendo necessidade de fazer referência expressa aos dispositivos mencionados pela embargante. Embargos rejeitados.